Tribunal: TJPA
Processo: 0875953-08.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0875953-08.2021.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: LUIZ EDWARD SOUZA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ POR SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV contra acórdão que negou provimento a agravo interno e manteve a improcedência do pedido de ressarcimento ao erário, sob fundamento de que os valores recebidos pelo servidor Luiz Edward Souza da Silva decorreram de erro administrativo e foram percebidos de boa-fé. O embargante alega omissão quanto ao marco temporal fixado no Tema 257/STF, contradição na aplicação do Tema 1009/STJ, e omissão quanto à natureza da ação como de ressarcimento fundada no RE 606.358.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão do acórdão quanto ao marco temporal fixado pelo STF no Tema 257 (RE 606.358); (ii) estabelecer se houve contradição na aplicação do Tema 1009/STJ ao caso de pagamento acima do teto constitucional; e (iii) determinar se houve omissão quanto à natureza jurídica da demanda como ação de ressarcimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisa expressamente o Tema 257/STF e conclui pela irrepetibilidade das verbas recebidas de boa-fé, afastando a tese de que o pagamento acima do teto constitucional a partir de 2015 caracterizaria má-fé presumida, por ausência de prova de que o servidor tinha condições de identificar a ilegalidade ou contribuiu para o erro.

A decisão não incorre em contradição ao aplicar o Tema 1009/STJ, pois o utiliza como parâmetro para casos de devolução de valores indevidos pagos por erro administrativo, reafirmando a necessidade de demonstração de má-fé para ensejar a repetição dos valores.

Inexistem omissões quanto à fundamentação ou violação ao dever de motivação, sendo os embargos utilizados como tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível na via dos aclaratórios, conforme o art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Não há omissão quando o acórdão examina expressamente os marcos temporais e fundamentos dos Temas 257/STF e 1009/STJ à luz das peculiaridades do caso concreto.

A devolução de valores percebidos por servidor público exige demonstração de má-fé, sendo incabível a repetição quando ausente contribuição do beneficiário para o erro administrativo.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sob pena de indevida utilização como sucedâneo recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 606.358 (Tema 257); STJ, REsp repetitivo (Tema 1009).

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Sessão de julgamento presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0875953-08.2021.8.14.0301

Recurso: Embargos de Declaração

Embargante: IGEPREV

Embargado: LUIZ EDWARD SOUZA DA SILVA

Relator: Desembargador Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Cuida-se de
embargos de declaração
opostos pelo IGEPREV contra o acórdão que
negou provimento
ao agravo interno, mantendo a improcedência do pedido de ressarcimento ao erário de valores percebidos pelo embargado, por reconhecer o
recebimento de boa-fé
e a ocorrência de
erro administrativo
.

Sustenta o embargante, em síntese, (i)
omissão
quanto ao “marco temporal” do STF no
RE 606.358 (Tema 257)
— especialmente a data de
18/11/2015
—, (ii)
contradição
por aplicação do
Tema 1009/STJ
a caso de teto constitucional, e (iii) omissão sobre a natureza jurídica da demanda como ação de ressarcimento fundada no RE 606.358.

O embargado apresentou contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso.

Os embargos de declaração constituem instrumento destinado à correção de vícios formais do julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo inadmissível sua utilização com o exclusivo objetivo de rediscutir matéria já decidida ou manifestar inconformismo com o resultado do julgamento.

1) Alegada omissão sobre o “marco temporal” do RE 606.358 (Tema 257/STF)

Não procede.

O acórdão embargado
enfrentou
a controvérsia sob a ótica do STF (Tema 257) e do STJ (Tema 1009), assentando a
irrepetibilidade
das verbas de caráter alimentar recebidas
de boa-fé
, à luz da
segurança jurídica
e da
confiança legítima
, bem como consignando que,
no caso concreto
, não há elemento probatório de
má-fé, fraude ou induzimento
por parte do servidor.

Além disso, o próprio acórdão registrou, de forma expressa, que
não se sustenta
a tese de que “pagamento acima do teto desde 2015” afastaria automaticamente a boa-fé, justamente pela
ausência de prova
de que o servidor tinha condições de identificar a ilegalidade ou de que tenha praticado conduta reprovável.

Logo, inexiste a omissão apontada.

2) Alegada contradição na aplicação do Tema 1009/STJ

Também não assiste razão ao embargante.

O acórdão não tratou o Tema 1009 como incompatível com o teto constitucional; ao revés, utilizou-o como
vetor de análise
quando se discute devolução de valores pagos indevidamente por
erro administrativo de cálculo/operacional
, exigindo-se, para a repetição, a
ausência de boa-fé objetiva
(ou a demonstração de que o beneficiário poderia perceber o indevido).

No caso, concluiu-se que o pagamento decorreu de
falha exclusiva da Administração
, sem contribuição do embargado, razão pela qual não há contradição interna a sanar.

Não se verifica, portanto, omissão quanto à fundamentação, tampouco violação ao dever de motivação ou à técnica de decisão vinculada à aplicação de enunciado sumular.

O embargante, a rigor, vale-se do recurso como sucedâneo recursal, em tentativa de reabrir discussão meritória já definitivamente solucionada, o que revela a manifesta inadmissibilidade da presente via aclaratória.

Dessa forma, não se constata a ocorrência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Ante o Exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo ESTADO DO PARÁ, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2015-GP.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 10/02/2026